Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708103-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO DECISÃO RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 115845244, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, que indeferiu o pedido de inclusão de sua esposa, Tânia Mara Cury Ribeiro, no polo passivo e a pesquisa e penhora de ativos financeiros em seu nome via Sisbajud, in verbis: “INDEFIRO o pedido de ID 115789047, porquanto a cônjuge do executado não foi integrante da fase de conhecimento pertinente aos autos e, portanto, não teve contra si título executivo judicial conformado, não podendo ingressar no polo passivo (art. 779 do CPC). Sua inclusão já na fase de cumprimento de sentença se encontra, desse modo, obstacularizada, além do que representaria indevida violação ao devido processo legal e seus consectários do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CR/88). No mais, cumpra-se na forma do ID 82240392. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que não há risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo que, inclusive, está arquivado provisoriamente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora